Tribunal: TJMT
Processo: 1009211-94.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009211-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (EMBARGANTE), Antonia Guerra Ismael (EMBARGADO), PATRICIA GUERRA ISMAEL - CPF: 054.121.948-00 (EMBARGADO), ADRIANA GUERRA ISMAEL - CPF: 087.319.648-18 (EMBARGADO), SARA GUERRA ISMAEL ZANCHINI - CPF: 121.791.858-20 (EMBARGADO), ALESSANDRA GUERRA ISMAEL - CPF: 258.469.668-10 (EMBARGADO), EMPESP EMPRESAMENTO PROMOCOES PESQUISAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME - CNPJ: 56.359.557/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ANTONIA GUERRA ISMAEL (EMBARGADO), ELADIO SILVA JUNIOR - CPF: 264.345.958-08 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA ZERATI - CPF: 159.383.118-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

RECURSO DE AGRAVO PROVIDO O PEDIDO SUCESSIVO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO. NÍTIDO INTERESSE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Ademir Joel Cardoso
contra acórdão que
por unanimidade proveu recurso de agravo de instrumento (Id. 144600687).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso acerca de como se procederá e substituição processual, razão pela qual “
se pede o esclarecimento, não por preciosismo, mas justamente porque a decisão agravada, ora reformado por V. E., já admitia a “substituição processual”, mas o fazia “per saltum”, o que não é possível, como bem concluiu o v. acórdão, bastando tão somente, acredita-se, seja explicitada por V. E. a “forma” de sucessão, justamente pelo Espólio, com o necessário ingresso de inventário de bens para tanto.” (Id. 145902192, Pág. 5)

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanado o vícios apontado.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, uma vez que o acórdão “
deixa evidente a possibilidade de sucessão, nos termos do Art. 110 do Diploma Processual, tendo o Juízo da Origem já manifestado entendimento no sentido que a sucessão, na ausência de espólio, pode ser feita pelos herdeiros.” (Id. 147418688, pág. 2)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso acerca de como se procederá e substituição processual, razão pela qual “
se pede o esclarecimento, não por preciosismo, mas justamente porque a decisão agravada, ora reformado por V. E., já admitia a “substituição processual”, mas o fazia “per saltum”, o que não é possível, como bem concluiu o v. acórdão, bastando tão somente, acredita-se, seja explicitada por V. E. a “forma” de sucessão, justamente pelo Espólio, com o necessário ingresso de inventário de bens para tanto.” (Id. 145902192, Pág. 5)

O argumento do recorrente não prospera.

Acerca da sucessão o acórdão se expressou:

“[...]
Quanto à sucessão processual o art. 110 do CPC dispõe que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio
ou
pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

Por sua vez, o art. 313 do CPC determina a suspensão do processo para que se possibilite a habilitação nos autos, nos termos do art. 689 e seguintes do CPC, que disciplinam o rito para o processamento da habilitação.

[...] Desta forma, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, bem como pelo instituto da sucessão processual, não há como determinar a extinção da ação
devendo o magistrado de primeira instância possibilitar a sucessão processual nos termos previstos no CPC (art. 110 c/c art. 313 do CPC).

Registro, por oportuno, que cabe ao magistrado de primeira instância verificar se há necessidade ou não de suspensão do processo para processar a habilitação, mormente porque há possibilidade de decisão imediata do pedido de habilitação (art. 691 do CPC). [...]” (Id. 142658673; pág. 2-3; destaquei).

Assim, o acórdão expressamente se manifestou acerca de como deve se dar a sucessão processual, sendo certo que a norma prevista no art. 110 do CPC possibilita a sucessão processual diretamente pelos herdeiros, bastando a simples observação que a norma utiliza a conjunção alternativa “ou”, Confira-se:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo
seu espólio

ou

pelos seus sucessores
, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.” (sublinhei e negritei)

Portanto, não há falar em omissão.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023